Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-19.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008688-19.2021.8.11.0000
PACIENTE: LUCIANO ALVES FEITOSA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luciano Alves Feitosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 24/4/2020, sem que esteja concluída a prestação jurisdicional em primeiro grau. Aduz, ainda, que pedido de relaxamento, revogação ou substituição da prisão preventiva vem sendo postergado injustificadamente, sem análise.
Neste contexto, sustenta a ocorrência de coação ilegal por excesso de prazo, postulando o relaxamento da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.
A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, a instrução processual está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ. Ademais, cuida-se de feito complexo, com pluralidade de réus, a justificar um maior elastério processual.
Neste contexto, não visualizo, a priori, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator